Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706266-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TELECLARO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA MOVEL LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL para garantir à impetrante TELECLARO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA MÓVEL LTDA o alegado direito líquido e certo de exercer atividades de reparação e manutenção de serviços em telefonia móvel, não obstante o teor do Decreto Distrital 41.849/2021, que, no âmbito de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades e estabelecimentos comerciais a partir das 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021. Em suas razões (ID 23704224), afirma cuidar-se de “empresa especializada em equipamentos de telefonia, comunicação, informática, reparação e manutenção”, “considerada essencial nesse período de combate a Covid-19, a fim de manter as necessidades básicas da população”. E “se o serviço é essencial, naturalmente, no caso da telefonia, o produto que utiliza o serviço (o aparelho celular, o smartphone, o carregador etc.) também o é”, enfatizando que os serviços de telecomunicações e internet “foram classificados como essenciais, pelo Decreto 10.282 de 20 de março de 2020”. E “não pode o Estado restringir ou limitar a aplicabilidade da lei feral no âmbito local, sob pena de extrapolar os limites de sua competência”; Defende que “a oferta aos proprietários de aparelhos celulares não pode ser descontinuada. É preciso ue haja algum tipo de atendimento em casos de qualquer problema que venha a ocorrer com o aparelho, para que o usuário não fique sem esse serviço essencial e urgente.” E afirma que atendidos os pressupostos para antecipação da tutela de urgência: fumus boni iuris na violação de “princípios básicos inseridos na Constituição Federal, de forma inadmissível e incompatível com o Estado de Direito, estando o ato administrativo eivado de total vício, contrariando o sistema protetor traçado pelo constituinte e legislador”; e periculum in mora no fato de que “a impetrante precisa honrar com os pedidos de seus clientes, eis que sem isso, lhes acarretará danos de ordem financeira, tudo em razão do obstáculo oposto pela autoridade coatora.” Ao final, requer: “a) Requer liminarmente do inciso III, artigo 7o da Lei 12.016/2009 seja concedida a autorização expressa para que a impetrante funcione normalmente neste período, adotando-se claramente todas as medidas de segurança sanitárias relativas ao Covid-19, tendo em vista que sua atividade é considerada como essencial, permitindo assim, seu funcionamento regular. b) Seja notificada a autoridade coatora para que, dentro de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias, como de direito, bem como a oitiva do Ministério Público. c) Seja dado ciência Mandado de Segurança ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. d) Requer finalmente, que no mérito, seja julgado PROCEDENTE o pedido, confirmando-se a liminar anteriormente concedida, concedendo em definitivo a segurança para ver reconhecido o direito líquido e certo da impetrante em manter-se funcionando, tendo em vista que sua atividade é considerada como essencial, permitindo assim, seu funcionamento regular, com a observância das cautelas e orientações da vigilância sanitária e do Ministério da Saúde, enquanto durar a pandemia do Corona Vírus, a fim de evitar uma interrupção nos serviços de telefonia (reparação e manutenção. e) Protesta o alegado por todos os meios em direito admitidos, bem como pela juntada de outros documentos que se fizerem necessários.” (ID 23704224, p. 7). Custas regulares (ID 23704229 e 23704230). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta o impetrante “seja concedida a autorização expressa para que a impetrante funcione normalmente neste período, adotando-se claramente todas as medidas de segurança sanitárias relativas ao Covid-19, tendo em vista que sua atividade é considerada como essencial, permitindo assim, seu funcionamento regular” (ID 23704224, p. 7) Concessão de medida liminar em mandado de segurança não dispensa análise dos requisitos cumulativos exigidos para deferimento da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante caso venha a ser reconhecido somente ao final da ação (periculum in mora), e a reversibilidade dos efeitos da medida (periculum in mora inverso). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede mandamental, não satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. O Governador do Distrito Federal editou, em 27.2.2021, o Decreto 41.849, determinando, no art. 2o, a suspensão, a partir das 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021, de todas as atividades e estabelecimentos comerciais de qualquer natureza no âmbito do Distrito Federal. Previu, por outro lado, no art. 3o, algumas exceções, quais sejam: “Art. 3o Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste Decreto os seguintes serviços: I - supermercados; II - hortifrutigranjeiros; III - minimercados; IV - mercearias, padarias e lojas de panificados; V - açougues e peixarias; VI - postos de combustíveis; VII - comércio de produtos farmacêuticos; VIII - hospitais, clínicas e consultórios médicos, de fisioterapia e pilates, odontológicos, laboratórios e farmacêuticas; IX - clínicas veterinárias; X - comércio atacadista; XI - petshops, lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários; XII - funerárias e serviços relacionados; XIII - lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis exclusivamente para a venda de produtos; XIV - serviços de fornecimento de energia, água, esgoto, telefonia e coleta de lixo; XV - toda a cadeia do segmento de construção civil; XVI - cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, conforme Lei Distrital no 6.630, de 10 de julho de 2020; XVII - toda a cadeia do segmento de veículos automotores; XVIII - agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários, call centers bancários e postos de atendimentos de transportes públicos; XIX - bancas de jornal e revistas; XX - centros de distribuição de alimentos e bebidas; XXI - empresas de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares; XXII - escritórios e profissionais autônomos, a exemplo de: a) advocacia; b) contabilidade; c) engenharia; d) arquitetura; e) imobiliárias. XXIII - lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XXIV - cartórios, serviços notariais e de registro; XXV - hotéis, mantendo fechadas as áreas comuns; XXVI - óticas; XXVII - papelarias; XXVIII - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; XXIX - Órgãos Públicos do Distrito Federal que prestem atendimento à população; XXX - atividades industriais, sendo vedado o atendimento ao público; XXXI - atividades administrativas do Sistema S; XXXII - Cursos de Formação de policiais e bombeiros. Parágrafo único. Em todos os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, ficam vedados o consumo de produtos no local.” Como relatado, a impetrante afirma prestar atividades relacionadas a “equipamentos de telefonia, comunicação, informática, reparação e manutenção” (ID 23704224, p .3). Do contrato social acostado ao ID 23704225, extrai-se constituir objeto de referida pessoa jurídica: “comércio e prestação de serviço de máquinas, equipamentos e materiais de comunicação, tais como: telefones, intercomunicadores, fax, secretária eletrônica e similares, inclusive os da área de telefonia móvel, peças e acessórios para máquinas e equipamentos referentes a área de telefonia”. Verifica-se, ainda, do ID 23704228, que a impetrante fica localizada em shopping center (Centro Comercial Gilberto Salomão), no Lago Sul. À toda evidência, tais atividades não se enquadram nas exceções previstas no artigo 3o do Decreto Distrital 41.849/2021, mas sim nas atividades vedadas constantes do artigo 2o, inciso VIII e IX desse ato normativo: Art. 2o Ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no âmbito do Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais, inclusive: [ ] VIII - atendimento ao público em shoppings centers, feiras livres e permanentes; [ ] IX - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes e afins; Não se discute a relevância das atividades desenvolvidas e ofertadas pelas impetrantes. Contudo, neste momento trágico de pandemia, todas as pessoas e instituições devem colaborar fazendo sacrifícios em prol da coletividade. Não nos esqueçamos que o novo coronavírus já dizimou mais de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) vidas em todo o território nacional, número este que, infelizmente, não está em tendência de queda. Ademais, na área geográfica do Distrito Federal devem ser observadas as diretrizes estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal no combate ao novo coronavírus, que, atualmente, são as contidas no Decreto Distrital 41.849/2021, conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal (ADI 6341), uma vez os órgãos estaduais e municipais, a despeito das ações federais, podem, com mais especificidade, adotar medidas mais eficazes naquela localidade. Forte nessas razões, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do art. 7o, incisos I e II da Lei 12.016/2009. Requisitem-se informações no prazo legal. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12, Lei 12.016/2009). Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora